Tribunal: TJMT
Processo: 0035505-79.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035505-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS DIAS DE ARRUDA - CPF: 708.195.031-00 (APELANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS LEMES VIEIRA - CPF: 080.018.121-20 (VÍTIMA), JOCIMAR GABRIEL DE FRANCA - CPF: 569.817.081-91 (ASSISTENTE), RONALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 830.743.921-34 (ASSISTENTE), MATHEUS DIAS DE ARRUDA - CPF: 708.195.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
E, DE OUTRO LADO,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO
RÉU
, COM EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE I
RREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso
e
m
e
xame

1. Apelações criminais interpostas p
ela Defesa
e pelo
Ministério Público
contra sentença da 10a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

II.
Questão
e
m
d
iscussão

2. Há seis questões em discussão:
(i)
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;
(
ii
)
analisar eventual nulidade das provas decorrentes de ingresso ilegal no domicílio do acusado;
(
iii
)
definir se há provas suficientes para manter a condenação ou se cabe absolvição;
(
iv
)
avaliar a legalidade da pena-base fixada e eventual
recrudescimento ou
redução
do seu valor
;
(v)
deliberar sobre
a concessão da justiça gratuita
; e
(vi)
decidir quanto à restituição dos bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

3. Condenações criminais anteriores não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente, sob pena de afronta à jurisprudência consolidada do STJ, que reserva tais antecedentes exclusivamente para análise de reincidência ou antecedentes, conforme a Tese 1.077 (REsp 1.794.854/DF).

4. É vedado, nos termos da Súmula 444/STJ, utilizar inquéritos ou ações penais em curso como elementos desabonadores na fixação da pena-base, sob pena de violação à presunção de inocência.

5. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, não havendo fundamento idôneo para sua majoração, razão pela qual se nega provimento ao recurso ministerial.

6. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (22/01/2025) supera o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, considerando a pena concretamente aplicada, autorizando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

7. A extinção da punibilidade pela prescrição prejudica a análise das demais teses defensivas
.

IV.
Dispositivo e
T
ese

8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso
defensivo
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:
"1.
Condenações anteriores não caracterizadoras de reincidência não podem ser utilizadas para desabonar personalidade ou conduta social do réu na dosimetria da pena.

2.

Inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem fundamentar negativação de circunstâncias judiciais, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

3.

Transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é devida a extinção da punibilidade do réu por prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 107, IV, 109, V, e 110, § 1o; CPP,
arts
. 61 e 389; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, HC no 443.678/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
220.180/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17.10.2013.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(
S)
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

APELADO(S):
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da
10
.
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
nos autos da ação penal n.o 0035505-79.2019.8.11.0042, que
condenou
o réu
à
pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do delito previsto no
art. 12
,
caput
,
da Lei n.o 10.826/2003
.

Por meio das
razões recursais
vistas no
ID
268756812
,
o acusado
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
requer
,
preliminarmente
:
(i)
o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com consequente extinção da sua punibilidade;
e

(
ii
)
a nulidade das provas obtidas, pois decorrentes de violação de domicílio. No
mérito
, almeja
:
(
iii
)

a absolvição do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, incisos II, IV e VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro reo;
(
iv
)
a
fixação da pena-base no mínimo legal;
(v)

a concessão dos benefícios da justiça gratuita
e
(vi)
a restituição dos bens apreendidos nos autos.

Já o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
por meio das razões recursais disponíveis no
ID 268756814,
postula

a elevação da pena-base aplicada
,
por meio da negativação
das
circunstâncias
do crime
e da
conduta social
do agente, com maior recrudescimento da
reprimenda,
à luz do princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões acostadas no ID 268756816 e ID 268756813,
a

i. defes
a e
o
Ministério Público Estadual, respectivamente, rechaçam as pretensões contrárias aos seus interesses e requerem seja negado provimento ao apelo
manejado pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer encartado no ID 272038856,
opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial e,
n’outro viés, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo,
“apenas para que a pena-base seja reduzida ou tenha seu cálculo retificado de ofício”
(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela
d
efesa
e
pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Limitando-se aos termos das pretensões recursais veiculadas, verte dos autos
que
o acusado
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
foi
denunciado

(ID 268756362 - Pág. 5)

e
condenado
(
ID 268756805)
pela prática do crime previsto no

art. 12,
caput
, da Lei n.
o 10.826/03
, pois,
na data de
06 de setembro de 2019
, por volta das 15h30min, na residência situada da rua Fábio Leite, n.o 26, no bairro Altos da Serra, na Comarca de Rondonópolis – MT, o recorrente
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
, em unidade de desígnio com
Matheus Dias de Arruda
,
possuía e mantinha sob sua guarda
, no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo, consistente em revólver calibre 38, em total desacordo com a lei.

Consoante narrado na exordial acusatória, a polícia compareceu à residência do acusado em razão de suspeitas de que este estaria abrigando o corréu Matheus, contra o qual havia mandado de prisão pendente de cumprimento, em virtude da suposta prática do crime de latrocínio.

As diligências realizadas no local resultaram na prisão do referido
Matheus
, bem como na apreensão de uma arma de fogo que, embora pertencente ao indivíduo detido, era mantida no local de forma compartilhada, tendo o réu ciência e anuência quanto à guarda do armamento, o qual não possuía registro.

Evidencia-se nos autos que
ELUIZIO

também foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 348 do Código Penal (favorecimento real); contudo,
sobreveio a extinção de sua punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita (ID 268756765).

Verifica-se, ainda, que o coacusado
Matheus Dias de Arruda
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03. Todavia, igualmente teve sua punibilidade extinta, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, também na modalidade propriamente dita (ID 268756765).

Nesse contexto, o Ministério Público e a Defesa manifestaram inconformismo, razão pela qual passa-se à análise, primeiramente, da pretensão acusatória, haja vista que, caso
esta
não seja provida, poderá haver repercussão na conclusão da prejudicial de mérito
arguida pelo réu,
relativa à perda do poder punitivo estatal.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Ministério Público pleiteia o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime e da conduta social do agente, especialmente em razão do histórico criminal do recorrido e das particularidades que envolveram a apreensão do armamento, cumulando tal pretensão com o pedido de agravamento da pena já imposta, à luz do princípio da proporcionalidade.

Sem razão,
contudo.

Conforme se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado a quo já procedeu à valoração negativa da personalidade do agente, adotando, na sequência, o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de penas abstratamente cominadas em lei.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes às pretensões ora suscitadas:

“A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta comum à espécie.
O réu demonstra ter personalidade voltada para o crime possuindo extensa ficha de antecedentes criminais ao longo dos anos, inclusive com condenações por crimes graves, caracterizando comezinha conduta desrespeitosa ao ordenamento jurídico
.
Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em questão.

Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo
12 da Lei n.o 10.826/2003
, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, evidencia-se que deve haver
exasperação da pena base em 1/8, ficando a pena base fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime”
(
sic
– ID 268756805 - Pág. 8)
– Destaquei.

Inicialmente, cumpre salientar que a análise da
personalidade do agente
tem por finalidade examinar o seu temperamento e as características de seu caráter, considerando fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências de vida do infrator.

Significa dizer, portanto, que o fundamento utilizado na r. sentença não guarda mínima relação com o vetor judicial em questão, especialmente porque o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.794.854/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou a
Tese 1.077
, no sentido de que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

A despeito da ausência de técnica
,
re
vela-se incabível a transposição do desvalor atribuído à personalidade do agente para os antecedentes criminais, uma vez que
as ações penais mencionadas nas razões recursais interpostas pelo
Parquet
referem-se a fatos posteriores ao ora analisado
, não se olvidando, ainda,
da firme vedação à consideração de inquéritos e ações penais em curso na análise do art. 59 do Código Penal
, conforme ilustram as jurisprudências destacadas a seguir:

“12. A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda
às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa
. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.
Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa
”
. (
STJ -
HC n. 443.678/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
– destaquei.

“VI. Na forma da jurisprudência do STJ,
"inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ,
verbis
: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
"
(
STJ
,
AgRg
no
AREsp
220.180/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 17/10/2013)
– destaquei.

Nesse contexto, o histórico criminal do recorrido não possui o condão de justificar a elevação da pena-base
.

N
o que tange às
circunstâncias do crime
, ainda que o Ministério Público sustente que o recorrido teria praticado a conduta ilícita em decorrência de sua suposta vinculação a organização criminosa, observa-se que tal alegação é temerária, porquanto se ampara exclusivamente no teor do depoimento extrajudicial da namorada do acusado, prestado no âmbito do boletim de ocorrência lavrado para apuração de fatos distintos dos ora analisados, revelando-se, pois, elemento insuficiente para justificar o agravamento da reprimenda imposta.

Destarte, mostra-se
incabível
a valoração negativa de quaisquer outros vetores judiciais.

Quanto ao
aumento
de pena efetivado, verifica-se que o magistrado
a quo
adotou um dos critérios legalmente previstos para a exasperação da pena-base e, ainda que assim não o fosse, por ocasião da análise do recurso defensivo, a reprimenda seria readequada ao mínimo legal, diante da inidoneidade do fundamento utilizado para a valoração negativa da personalidade do agente.

Dessa forma, revela-se
improcedente
a pretensão acusatória, passando-se, pois, à análise das demais vertentes recursais.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA:

A defesa sustenta
que
a reprimenda imposta na r. sentença condenatória enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com consequente extinção da
sua
punibilidade.

O pedido
merece
ser acolhido.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando
com
o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
ou depois de improvido o seu recurso, nos termos do art. 110, §1.o, do Código Penal.

Na hipótese em exame
, diante do
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, feito em consonância com o parecer ministerial, cabível proceder a contagem do prazo prescricional por meio da pena concretamente aplicada na r. sentença condenatória, qual seja,
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
4
(
quatro
) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

No caso concreto, denota-se que a denúncia foi recebida em
31/10/2019

(ID
268756363 - Pág. 66
), e
a sentença prolatada e publicada em
22/01/2025
(ID 268756805 - Pág. 9)

mediante entrega dos autos à Secretaria do d. Juízo da 10.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
].

Desta feita, conclui-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, houve o transcurso
de mais de 05 anos
,
evidenciando, assim, que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicial de mérito que ora pronuncio, nos termos do art. 107, IV
,
e art. 109, V
,
c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

Sendo assim,
pronuncia-se
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
para,

com supedâneo no
art. 107, IV
,
e art. 109, V
,
c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal
,
extinguir a punibilidade
do recorrente
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR
no que se refere à prática do crime previsto no
art. 1
2
,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, restando prejudicada a análise das demais pretensões recusais
.

Isto porque,
os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Em arremate
, a fim
de evitar a oposição de embargos declaratórios,
consigna-se que a possibilidade de restituição do
automóvel
VW/GOL GLI 1.8
já foi
debatida
nos autos n.o 0044748-47.2019.811.0042 (ID 268756364 - Pág. 44), vislumbrando-se que este já foi inserido em leilão público e arrematado por
José Galdino Alves Neto
(ID 268756376).

Quanto aos demais bens,
não houve manifestação do juízo
a quo
sobre eventual restituição dos bens
,
sequer se vê a atuação da defesa para suprir a omissão, sem olvidar de que
inexistem provas inequívocas acerca d
a legítima propriedade e
d
a origem lícita dos demais bens apreendidos nos autos
, tornando incabível proceder à
devolução
neste momento processual
, seja para não incorrer em supressão de instância, seja porque carecem provas quanto aos requisitos exigidos em lei
[
ex
vi
,

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1772720 MT 2020/0264607-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021
], de modo que, embora diante da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, resulta que os bens apreendidos não mais interessam ao processo penal (CPP , art. 118), determino ao juízo
a quo
que, após o trânsito em julgado deste acórdão, proceda à devolução de eventuais bens ainda apreendidos nos autos, se for o caso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

N’outro viés, conheço do apelo manejado pelo réu
ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para acolher a prejudicial de mérito e, por corolário lógico, pronunciar
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, com fulcro no
art. 107, IV
,
e art. 109, V
,
c/c art. 110, §

1.o, todos do Código Penal
, extinguindo-se a
punibilidade do acusado
,
atuação a qual
prejudica
a análise das demais pretensões recursais defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025